Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESCUMPRIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS INDICADAS PELO JUÍZO SINGULAR. DESÍDIA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital qualifica-se como ato excepcional, somente sendo cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, entre as quais se inclui quando o réu for desconhecido ou incerto ou se encontrar em lugar ignorado ou inacessível.
2. Conquanto a citação ficta prescinda do esgotamento total das diligências extrajudiciais, a solenidade da medida impõe que a parte, ao menos, demonstre o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, notadamente quando estes foram expressamente indicados pelo juízo, resguardando-se, assim, os requisitos de validade do ato.
3. Recurso conhecido e desprovido.